Tribunal: STF
Processo: HC 190923
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. PACIENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II - A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP. Com efeito, trata-se de paciente mãe de duas crianças, H. J. P. S (documento eletrônico 4), hoje com quase aproximadamente 3 (três) anos e 7 (sete) meses de idade, e de B. R. P. S. (documento eletrônico 9), com cerca de 10 (dez) meses de idade, circunstâncias que se enquadram nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento.



    III – Argumentos expostos no regimental que não infirmam os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.